Tribunal: TJMT
Processo: 0055247-69.2014.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0055247-69.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ERNANI CAPOROSSI - CPF: 142.667.331-00 (APELADO), RENATA RIOS PEREIRA SCHOLER - CPF: 694.293.831-91 (APELADO), SIRLEY RIOS DE ARAUJO - CPF: 301.335.131-49 (APELADO), FERNANDO COSTA FERNANDES - CPF: 561.027.471-00 (APELADO), GUSTAVO MOREIRA SCHOLER - CPF: 837.936.151-20 (APELADO), ROBSON LUIZ ALVES PEREIRA DA SILVA - CPF: 328.324.001-91 (APELADO), SERVIDIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 36.955.540/0001-76 (APELADO), BRADIESEL AUTO PARTS LTDA - EPP - CNPJ: 02.923.700/0001-83 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES - CPF: 904.307.941-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, DEU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE TARIFAS TUSD E TUST. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO TEMA 986 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA.

I. Caso em exame:

1.

Juízo de retratação nos moldes do artigo 1.030, II, do CPC, em virtude de alegada desconformidade do acórdão anterior com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1692023/MT sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 986).

2.

Reexame necessário e apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença concessiva de segurança para afastar a incidência de ICMS sobre a tarifa de distribuição (TUSD) de energia elétrica.

II. Questão em discussão:

3.

A questão em discussão consiste em verificar, em juízo de retratação e conformidade, se a sentença concessiva da segurança deve ser ajustada à tese firmada pelo STJ no Tema 986, bem como aos critérios de modulação de efeitos ali estabelecidos, os quais delimitam a eficácia temporal das decisões judiciais favoráveis aos contribuintes que obtiveram tutela jurisdicional até 27/3/2017 e que permaneceu vigente.

III. Razões de decidir:

4.

O STJ firmou entendimento, no julgamento do Tema 986, no sentido de que as tarifas TUSD e TUST integram a base de cálculo do ICMS quando cobradas do consumidor final, com modulação de efeitos para resguardar decisões judiciais liminares vigentes até 27/3/2017.

5.

Verificada, no caso concreto, a existência de decisão liminar concedida anteriormente à data fixada na modulação e com eficácia preservada, impõe-se o juízo de retratação, a fim de ajustar os efeitos da segurança aos parâmetros definidos pelo STJ no referido precedente vinculante.

IV. Dispositivo e tese:

6.

Juízo de retratação positivo. Apelação provida. Sentença retificada.

Tese de julgamento:
“
1. As tarifas TUSD e TUST integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, nos termos do Tema 986 do STJ. 2. A modulação de efeitos aplica-se às hipóteses em que a tutela foi deferida até 27/3/2017 e manteve-se eficaz até 29/5/2024.
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; LC n. 87/1996, art. 13, § 1o, II, ‘
a
’; CPC, art. 1.030, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 29/5/2024 (Tema 986); TJMT, EDcl n. 1012347-83.2016.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 30/6/2025; TJMT, Ap n. 1014373-54.2016.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, j. 10/7/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença concessiva da ordem proferida em mandado de segurança impetrado por
BRADIESEL AUTO PARTS LTDA – EPP
e
OUTROS

em face de ato reputado ilegal atribuído ao
GERENTE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA
, vinculado à Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso.

O mandado de segurança visa à obtenção de provimento judicial que determine à autoridade coatora a abstenção da exigência de ICMS incidente sobre as tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) de energia elétrica, relativamente às unidades consumidoras dos impetrantes.

O
pedido liminar foi deferido em 3/1/2015
, com o fim de determinar que a autoridade impetrada se abstenha de exigir o recolhimento do ICMS exclusivamente incidente sobre a tarifa de uso do sistema de distribuição (TUSD), das unidades consumidoras n. 7999828, 10735130, 10489571, 2800330, 21004979, 2940515, 19773175, 2837048, 3328562 e 3538104 (Id. 111846485 – fls. 1/5).

O Juízo
a quo
, em decisão proferida em 15/6/2015, concedeu a segurança, para determinar que autoridade impetrada se abstenha de exigir o recolhimento exclusivamente do ICMS incidente sobre TUSD, das unidades consumidoras n. 7999828, 10735130, 10489571, 2800330, 21004979, 2940515, 19773175, 2837048, 3328562 e 3538104 (Sentença, Id. 111846482 – fls. 1/4).

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação contra a sentença que concedeu a segurança em favor da parte impetrante, sendo o referido
decisum
igualmente submetido ao reexame necessário (Id. 111846482 – fls. 7/18).

No acórdão proferido pela Câmara Julgadora, o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso não foi provido, mantendo-se incólume a sentença concessiva da segurança, a qual foi
ratificada em sede de reexame necessário
(Id. 111846479 – fls. 2/7).

O
Estado de Mato Grosso interpôs recurso especial e recurso extraordinário (Id. 111846477 – fls. 34/62 e 65/76).

A Desembargadora Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso determinou o sobrestamento do recurso até o julgamento do Recurso Especial n. 1692023/MT, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema n. 986), e, após a fixação da tese pelo STJ, encaminhou os autos à respectiva Câmara para fins de eventual juízo de retratação
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, os autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, inciso II, do CPC, em virtude de alegada desconformidade do acórdão com o entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Recurso Especial n. 1692023/MT, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema n. 986).

1.

Tese fixada no julgamento do Recurso Especial n. 1692023/MT, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema n. 986):

Direto ao ponto, cumpre destacar que, de fato, a matéria atinente à inclusão da TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1692023/MT sob a sistemática dos recursos repetitivos, culminando na fixação da tese jurídica no Tema n. 986, no sentido de que:

[...]
A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, ‘a’, da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.
[...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1692023/MT – Tema n. 986, relator Ministro Herman Benjamin, publicado em 29/5/2024).

2.

Modulação de efeitos:

Entretanto, na mesma oportunidade, a Corte Superior modulou os efeitos do julgado, de modo a
resguardar as situações jurídicas consolidadas por decisões judiciais concedidas até 27/3/2017
, desde que vigentes:

[...] 1. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3o, do CPC,
a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que,
até 27.3.2017
-data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS-
, hajam sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão-aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final.

2. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017.

3. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada. [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1692023/MT – Tema n. 986, relator Ministro Herman Benjamin, publicado em 29/5/2024).

Nesse contexto, considerando que
no caso em análise
a liminar foi deferida em 3/1/2015
, ou seja, em momento anterior à publicação do acórdão proferido pela Corte Superior em
27/3/2017
, impõe-se a observância dos parâmetros fixados no julgamento do referido tema repetitivo, razão pela qual
se revela necessário o juízo de retratação e conformidade, a fim de retificar a sentença para adequar a concessão da ordem aos critérios estabelecidos na modulação dos efeitos da decisão vinculante
.

Dessa forma,
impõe-se tão somente a parcial retificação da sentença concessiva da segurança, a fim de delimitar os efeitos da ordem ao intervalo compreendido entre o deferimento da medida liminar (3/1/2015) e a data de publicação do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 986 (29/5/2024)
, determinando-se que a autoridade coatora se abstenha de incluir a tarifa da TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre as faturas de energia elétrica relativas às unidades consumidoras dos impetrantes, em conformidade com os parâmetros fixados no referido precedente vinculante.

Neste sentido é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal:

[...] Tese de julgamento: “
A
TUSD e TUST integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, ressalvada a modulação temporal estabelecida pelo STJ para casos com tutela deferida até 27.03.2017
”. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração n. 1012347-83.2016.8.11.0041, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo,
julgamento em 30/6/2025
).

[...] Tese de julgamento:
1. As tarifas de uso do sistema de transmissão (
TUST) e de distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, nos termos da tese firmada no Tema 986 do STJ.
2. O contribuinte que, até 27/03/2017, obteve liminar ou tutela antecipada vigente, tem direito à exclusão da
TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS até 29/05/2024, conforme modulação de efeitos fixada pelo STJ.
[...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1014373-54.2016.8.11.0041, relator Desembargador Deosdete Cruz Júnior,
julgamento em 10/7/2025
).

[...] Tese de julgamento: “
1. A modulação de efeitos fixada no Tema 986 do STJ aplica-se às hipóteses em que a liminar foi concedida até 27/03/2017 e permaneceu eficaz até a publicação do acórdão paradigma em 29/05/2024, independentemente da existência de suspensão genérica sem efeito específico reconhecido no caso concreto.
”. [...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, embargos de declaração n. 1013019-91.2016.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal,
julgamento em 16/6/2025
).

Em conclusão, tal ajuste tem o condão de compatibilizar a aplicação da modulação com a situação concreta, evitando a extensão de efeitos retroativos ou prospectivos além do escopo autorizado pelo Superior Tribunal de Justiça, garantindo que o reconhecimento da exclusão da TUSD e da TUST da base de cálculo do ICMS se limite aos contribuintes que efetivamente obtiveram tutela jurisdicional vigente no período delimitado, respeitando, assim, os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da moderação na extensão dos efeitos da decisão judicial.

3.

Dispositivo:

Diante do exposto,
em juízo de retratação e conformidade
, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC,
retifico o acórdão anteriormente proferido, para dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e retificar a sentença em reexame necessário
, com o fim de ajustar os efeitos da sentença concessiva da segurança aos parâmetros estabelecidos na modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 986, delimitando sua eficácia ao período compreendido entre a concessão da medida liminar, em
3/1/2015
, e a data de publicação do acórdão paradigma, em
29/5/2024
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025